Tribunal: TJSP
Processo: 1024039-46.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação de cobrança de indenização de seguro por invalidez permanente. Sentença de improcedência pela ocorrência da prescrição e pela ausência de prova da incapacidade do autor.

Contrato que previu a cobertura para invalidez permanente por acidente (IPA).

Segurado que padece de hérnia discal lombar. Lesão por esforços repetitivos em membros superiores (LER/DORT). Incabível o seu

Ementa:
Ação de cobrança de indenização de seguro por invalidez permanente. Sentença de improcedência pela ocorrência da prescrição e pela ausência de prova da incapacidade do autor.

Contrato que previu a cobertura para invalidez permanente por acidente (IPA).

Segurado que padece de hérnia discal lombar. Lesão por esforços repetitivos em membros superiores (LER/DORT). Incabível o seu enquadramento no conceito de acidente pessoal. Indenização indevida.

Apelação provida em parte para afastar a prescrição, mantida, porém, a improcedência do pedido indenizatório.